Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-04.2024.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-04.2024.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCICLAUDIO REZENDE DE SA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA

Agravo interno. Direito do consumidor e bancário. Agravo interno. Ação revisional de contrato. Seguro prestamista. Venda casada. Configuração. Repetição do indébito em dobro. A contratação de seguro prestamista inserido em pacote fechado de financiamento, sem oportunização de escolha ao consumidor quanto à contratação ou à seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não verificada a hipótese de engano justificável. Aplicação do Tema 972 e do Tema 929 do STJ. Agravo interno
improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8000016-04.2024.8.05.0245

AgIntCiv
, em que figura como agravante

ITAU UNIBANCO S.A.
,
e como agravado
FRANCICLAUDIO REZENDE DE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar
provimento ao agravo interno.

Sala de
Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA